Tribunal: TJES
Processo: 5007383-33.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007383-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: RONDERSON ALVES COSTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007383-33.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: RONDERSON ALVES COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: ECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LC 420/2007. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. LEI 3.196/78. OPÇÃO QUE NÃO REVOGA A APLICABILIDADE DO ART. 48, II, DA LEI 3.196/78. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que é Policial Militar inativo com mais de 30 anos de serviço, tendo sido transferido para a reserva remunerada a contar em 26/08/2018 (de acordo com a publicação no diário ID 38649467), motivo pelo qual requer o reconhecimento do direito ao pagamento dos seus proventos de inatividade calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, “primeiro sargento”, nos termos do artigo 87 c/c o artigo 48, II, parágrafo único, alínea “c" da Lei n° 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral, de modo que as rés interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em identificar se o autor faz jus ao percebimento de remuneração cuja base de cálculo seja o subsídio pago ao posto de grau hierárquico superior imediato ao que se encontra e se, por ter aderido à modalidade de rendimento por subsídio, através da LC 420/2007, passou a ser regido unicamente por esta legislação que não prevê a aplicabilidade dos dispostos na Lei n.º 3.196/78.

III – PREJUDICIAL DE MÉRITO

4. A ré suscita ainda a prejudicial de mérito da prescrição. O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que “o termo inicial da prescrição, nos termos do art. 189 do Código Civil, é a data em que ocorre a efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata" (REsp n. 1.735.017/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)”. Dito isto somente com a publicação do ato administrativo, que este de reverte dos efeitos necessários de validade à luz do art. 37 da CF/88. Assim, considerando que a transferência do Autor para a reserva remunerado somente foi concretizada através da Portaria nº 0531 de 7 de junho de 2022 com a publicação no diário de 13 de Junho de 2022 não há que se falar em prescrição quinquenal. Rejeito a prejudicial.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Ao analisar os autos, vê-se que a sentença guerreada deve ser mantida. Apesar de o autor ter optado pela modalidade subsídio, prevista na LC 420/2007, o legislador, à época, não havia revogado as normas contidas na Lei n.º 3.196/78, o que veio a ocorrer somente após o autor passar para a reserva remunerada, por meio da LC 943/2020, de modo que o autor está amparado pela Lei n.º 3.196/78.

6. Ao observar o disposto no art. 48, II, da Lei nº 3.196/78 e o art. 17, §3º da LC 420/2007, constata-se que o legislador não revoga a norma contida no Estatuto do Policial Militar do Estado do Espírito Santo aos policiais militares que optaram pela remuneração por subsídio. Neste sentido, o §3º do artigo 17 da Lei Complementar 420/2007 estabelece que a forma de cálculo dos proventos do policial militar optante pela remuneração por subsídio e transferido para a reserva remunerada será realizada com base no disposto no caput do mesmo artigo, ou seja, aos policiais que optaram pelo subsídio e que cumpriram o tempo de serviço adicional estipulado pelos §§1º e 2º, o valor dos proventos de aposentadoria serão enquadrados na referência 17 do quadro contido no anexo IV da lei complementar. No entanto, o mencionado §3º não vincula o posto ou graduação a ser utilizado como base de cálculo, apenas indica a referência que incidirá sobre o subsídio que será adotado como base deste cálculo. Assim, aplicando o art. 48, II, da lei 3.196/78 estipula-se que o subsídio base para o cálculo dos proventos do autor corresponderá ao subsídio pago ao posto de grau hierárquico superior imediato do autor (1º Sargento), que deverá ser enquadrado na referência 17 do quadro contido no anexo IV da Lei Complementar 420/2007. (Processo: 0017396-85.2020.8.08.0035, Recurso Inominado Cível, 2ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo), Relator GRECIO NOGUEIRA GREGIO).

7. Dessa forma, tendo o autor passado à reserva remunerada com efeitos a contar de 26/08/2018, ou seja, antes da promulgação da LC 943/2020 (13/03/2020, que revogou o art. 87 da Lei 3.196/78), estão cumpridos os requisitos vigentes naquele tempo, de modo que faz jus ao percebimento dos proventos previstos no art. 48, II, parágrafo único, “c”, da Lei n.º 3.196/78, qual seja: “(...) proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação imediatamente superior.”. Acerto do ato sentencial.

V. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

9. Por sua vez, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)